Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE TERCEIRO. DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO AUTORIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e da instituição financeira e deu provimento ao apelo da concessionária de energia elétrica para afastar a sua condenação em restituir os valores debitados indevidamente na conta corrente da parte autora. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso por deixar de considerar que a concessionária de serviço público, ao receber os pagamentos atrelados a consumo de energia de outra unidade, teria integrado a cadeia de consumo bem como se beneficiado dos pagamentos efetuados sem a prestação de serviço correlato.
2. Todavia o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorrente do evento danoso relacionado exclusivamente às atividades bancárias, consistente no cadastro de débito automático, na conta corrente do correntista embargante, de faturas de energia vinculadas à imóvel de terceira pessoa. 2.1. Quanto ao ponto, o acórdão concluiu pela inexistência de liame de causalidade entre o defeito do serviço (desconto bancário em conta corrente) e o dano experimentado pelo consumidor correntista, situação que afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, a qual não integrou a cadeia de consumo relacionada a prestação de serviço bancário.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.